Tribunal: STF
Processo: Rcl 79397
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0010922-10.2023.5.15.0016.



    Na petição inicial, alega-se ofensa à autoridade desta Corte consubstanciada na ADI 3.395-MC e no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor com vínculo jurídico-administrativo.



    Consta dos autos o seguinte relato fático:



    “O v. acórdão de fls.: afastou a competência da Justiça Comum, ao não reconhecer a autoridade desta Corte consubstanciada na ADI 3.395-MC e no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides, entre a Administração Pública e servidor com vínculo jurídico-administrativo, materializada nos seguintes termos: 



    (...)



    Ressalte-se que, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao recurso interposto pela ora Reclamante: 



    (...)



    Ocorre que, consoante exposto, o tema tratado envolve a relação entre servidor e Administração Pública, portanto, caracterizando a relação jurídico-administrativa, sendo na forma da jurisprudência consolidada dessa Nobre Corte, de competência da Justiça Comum.” (eDOC 1, pp. 5/8)



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, ao final, a sua cassação para reconhecer a competência da justiça comum para a apreciação da lide.



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 15, ID: 40ca10d1).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “Reclamação. Direito do Trabalho. Reclamação trabalhista contra a Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente - FUNDAÇÃO CASA. Ação ajuizada na justiça do trabalho. Pleito de concessão de verbas de natureza estritamente trabalhista (adicional de periculosidade). Empregado de Fundação Pública Estadual com vínculo celetista (Agente de Apoio Socioeducativo II), conforme o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 185/1973. ADI 3.395 que excluiu da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária, o que não ocorre na presente hipótese. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Inaplicabilidade do Tema 1143 da Repercussão Geral dessa Suprema Corte, o qual dispõe que compete à Justiça Comum julgar ações de servidores celetistas contra o Poder Público que buscam direitos de natureza administrativa, ao presente caso, haja vista que o Beneficiário pleiteava a concessão de adicional de periculosidade, verba de natureza estritamente trabalhista. Parecer pela negativa de seguimento da presente Reclamação.” (eDOC 19, ID: a35a7914)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor celetista e a Fundação Casa/SP.



    Na espécie, a autora da reclamação trabalhista, embora tenha prestado concurso público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, foi admitido pela Fundação Casa, em 12.12.2005, sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT (eDOC 6, p. 4).



    No ponto, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’ (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)”. 



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



     2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. (RE 1.288.440, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 28.8.2023)



    Entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. 



    Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    Na espécie, foi ajuizada reclamação trabalhista, na qual se pleiteia a condenação da ora reclamada “ao pagamento de Adicional de Periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do Reclamante” (eDOC 6, p. 15). Confira-se trecho da petição inicial: 



     



    ”O Reclamante desempenha suas atividades laborais em uma Unidade de Internação que abriga adolescente de graus grave e gravíssimo, a Reclamada possuí um Grupo de Apoio que juntamente com o corpo funcional realiza intervenções nos Centros e Unidades de Internação da Reclamada, sendo estas quando da ocorrência de fatos que alterem a rotina do ambiente de trabalho, como motins, tumultos ou rebeliões (Fotos Anexo). 



    A Reclamada expõe em suas argumentações que a rotina de trabalho do Agente de Apoio Socioeducativo não envolve insegurança, conflitos ou distúrbios. Que no dia-a-dia laborativo o reclamante não desenvolve o papel de segurança pessoal ou patrimonial, mas iremos demonstrar através dos documentos emitidos pela Reclamada que o papel desenvolvido envolve a segurança dos internos, dos servidores diretos e indiretos, como também o papel de segurança patrimonial é desempenhada em suas atividades cotidiana. Segundo a ‘Ordem de Serviço de Segurança do Trabalho - OSST’ editada em Julho/2013 pela Reclamada (doc. anexo), o Agente de Apoio Socioeducativo (cargo do Reclamante) desempenha as seguintes atividades:



    (...)



    Desse modo, denota-se que o reclamante enquadra-se na hipótese prevista pelo item 2, ‘b’, do Anexo 3, mencionado em linhas transatas, com base na legislação vigente conclui-se que faz jus o reclamante ao adicional de periculosidade previsto no artigo 193, inciso II da CLT, conforme nova redação dada pela lei 12.740/2012 e, assim o requer por meio da presente reclamação. 



    Por fim, o não pagamento do respectivo adicional de periculosidade, afrontaria o disposto no artigo 7º, inciso VI e XXIII, da Constituição Federal, pois a não concessão do direito ao recebimento do adicional de periculosidade ao trabalhador exposto a condições periculosas acarreta diminuição substancial do salário deste, bem como se deixa de aplicar remuneração adicional por exercício de atividade periculosa ao trabalhador exposto a tanto, contrariando a norma constitucional. 



    Insta destacar o PROCEDIMENTO DE INCIDENTE REPETITIVOS DE RECURSO DO TST Nº 16 que trata o tema, onde em julgamento a Sessão de Dissídios Individuais decidiu pelo percebimento do respectivo adicional ao Agente de Apoio Socioeducativo (DOC ANEXO):



    (...)



    Diante de todo o exposto pede-se ao final a condenação da reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade conforme a constatação em perícia, parcelas vencidas e vincendas, tendo como coeficiente 30% sobre o salário base do reclamante, além dos reflexos no 13º salário, férias, férias com 1/3, FGTS, recolhimentos previdenciários, horas extras.” (eDOC 6, p. 6/14; grifo nosso)



    Dessa forma, além de a petição inicial ter como fundamento da causa de pedir dispositivos previstos na legislação trabalhista, tem-se que é incontroverso nos autos, que a relação jurídica empregatícia está regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Consequentemente, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito a demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento dispositivos previstos na legislação trabalhista (adicional de periculosidade), há de ser mantida a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa.



    Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Servidor regido por vínculo de natureza celetista. Causa em que se pleiteia parcela de natureza trabalhista. 4. Competência da Justiça do Trabalho. Tema 1143 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 70.996 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.10.2024; grifo nosso)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente